Tribunal: TJSP
Processo: 2258150-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §7o DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Scolari Neto & Oliveira Filho Advogados contra decisão que, em cumprimento de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITOS DE PEQUENO VALOR (RPV). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §7o DO CPC. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. NÃO CABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Scolari Neto & Oliveira Filho Advogados contra decisão que, em cumprimento de sentença movido em face do Município de São Paulo, indeferiu o pedido de arbitramento de honorários advocatícios na fase de execução em relação a créditos de pequeno valor (RPV). Alega o agravante que o art. 85, §7o, do CPC não se aplica ao caso, pois este dispositivo se refere apenas a precatórios e não a créditos de pequeno valor (RPV). Requer a fixação de honorários com base nos percentuais previstos no art. 85, §3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a fixação de honorários advocatícios em cumprimento de sentença quando o pagamento é realizado via Requisição de Pequeno Valor (RPV) e não há impugnação pela Fazenda Pública; e (ii) definir se a interpretação do art. 85, §7o, do CPC deve ser restrita aos casos que envolvem expedição de precatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 85, §7o, do CPC dispõe que não são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença que enseje a expedição de precatório, desde que não tenha sido impugnado.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que, quando a Fazenda Pública não apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, sejam os créditos pagos via precatório ou RPV, os honorários advocatícios não são devidos, em observância ao princípio da causalidade.

A Fazenda Pública não pode adimplir espontaneamente suas obrigações, devendo seguir o rito específico previsto no art. 535 do CPC, o que inclui a expedição de precatório ou RPV. A ausência de impugnação por parte da Fazenda Pública não gera trabalho adicional ao credor que justifique a fixação de honorários advocatícios.

Não há distinção relevante entre a expedição de precatório ou de RPV para fins de aplicação do art. 85, §7o, do CPC, conforme consolidado pela jurisprudência do STJ e deste Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido

Tese de julgamento:

No cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, seja por precatório ou por Requisição de Pequeno Valor (RPV), não são devidos honorários advocatícios quando não há impugnação pela parte executada, conforme o art. 85, §7o, do CPC.

O princípio da causalidade impede a fixação de honorários advocatícios em situações em que a Fazenda Pública não cria obstáculos ao cumprimento de sentença.
________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §7o; Lei no 9.494/1997, art. 1o-D.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.029.636/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 20.06.2024; TJSP, AI no 2268842-14.2023.8.26.0000, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 07.11.2023.

RECURSO IMPROVIDO